Tribunal: TJMT
Processo: 1023339-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1023339-90.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (IMPETRANTE), PATRICIO FRANCISCO DIAS - CPF: 022.987.971-37 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANNI HENRIQUE OLIVEIRA LOPES - CPF: 054.826.221-77 (VÍTIMA), RENATO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 031.323.571-62 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 836.233.451-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DOMINGOS - CPF: 925.612.411-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM , COM DETERMINAÇÃO PARA QUE SEJAM MANTIDAS APENAS AS MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RETIRANDO A MEDIDA CAUTELAR DE NÃO MANTER CONTATO COM OS DEMAIS RÉUS.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1023339-90.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: AUGUSTO BOURET ORRO
PACIENTE: PATRICIO FRANCISCO DIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PROPORCIONADO PELO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA– COMPLEXIDADE DO FEITO, SOMADO ÀS MEDIDAS RESTRITIVAS EXIGIDAS PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO POR COVID-19 – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS – 2. ALEGADA MANUTENÇÃO DEZARRAZOADA DAS MEDIDAS CAUTELARES – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS EM DESFAVOR DO PACIENTE COMO MEIO DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA NÃO POSSUEM PRAZO FIXO DE DURAÇÃO, DEVENDO PERMANECER ATIVAS ENQUANTO PERDURAR A NECESSIDADE DIANTE DO CASO CONCRETO - ORDEM DENEGADA.

A alegada dilação de prazo para a conclusão da
persecutio criminis
, deve ser apreciada sob o amparo do Princípio da Razoabilidade e, respeitadas as particularidades inerentes ao caso in concreto. No caso dos presentes autos, há complexidade no feito com pluralidade de agentes e necessidade de laudos. Some-se a isso as medidas restritivas exigidas visando evitar a contaminação pelo Covid-19.

As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, quando fixadas como meio de conceder a liberdade provisória ao paciente, devem perdurar pelo tempo necessário para o processamento do feito sem que haja interferência direta ou indireta do acusado, seja com sua presença ou ausência, no caso, fuga do distrito da culpa, ou mesmo destruição de provas ou contato com testemunhas.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1023339-90.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: AUGUSTO BOURET ORRO
PACIENTE: PATRICIO FRANCISCO DIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo advogado,
DR. AUGUSTO BOURET ORRO
, em favor de
PATRICIO FRANCISCO DIAS
, apontando como autoridade coatora, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Poxoréu-MT, que indeferiu o pedido de revogação das medidas cautelares diversas da prisão, estabelecidas.

Afirma o impetrante, que o paciente teve sua prisão substituída por medidas cautelares diversas da prisão ainda em 2018 e que desde então, vem cumprindo todas as condições.

Sustenta que até o momento não foi designada audiência de instrução e julgamento, não havendo a juntada dos laudos periciais, tendo o parquet, pugnado por nova perícia.

Sustenta a ilegalidade do excesso de prazo, afirmando que o paciente encontra-se submetido a constrangimento ilegal, o que viola o princípio constitucional da duração razoável do processo.

Pretende a concessão da ordem, a fim de que sejam revogadas as medidas cautelares impostas ao paciente.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra do douto Procurador, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, é denegação do
mandamus
.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 02 de fevereiro de 2021.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021